Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-77.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012850-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RAMIRO MILCZAREK - CPF: 253.475.940-04 (RECORRIDO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA PARA CARREGAR MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – DEMO
N
STRADO POR MEIO
AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. A Lei nº 11.442/2007 (Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração) e seu artigo 11 dispõe que:
“O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”, sendo que no §5º “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

2. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada,
fica
configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

3. Nos autos ficou comprovado que o período de permanência para carregar extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, o que configura o dever de indenizar concernente ao tempo de espera.

4. Em razão disso, foi proferida sentença parcialmente procedente para condenar a parte reclamada a indenizar a parte reclamante pelo tempo de espera, sendo
fixada a quantia de R$
9.632,26
(
nove mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos
).

5. A parte recorrente (parte reclamada) alega que: “
a empresa
Viterra
que deu causa a morosidade, uma vez que foi no seu estabelecimento que ocorreu a demora e por sua culpa”

Sustenta que o único documento juntado aos autos para comprovar os fatos alegados é m controle de entrada e saída que se encontra apócrifo, unilateral e sem horário e ano.

6. A parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões alega que: “
A Recorrida já tinha ciência da sua chegada ao local de carregamento, uma vez que entregou ao Recorrido Ordem de carregamento nº 121251, com previsão de embarque para o dia 06/05/2023, e validade até o dia 09/05, conforme documento ID 118622295, bem como o Recorrido faz prova de chegada ao local de carregamento com a marcação de CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, que segue em anexo conforme ID 118628646, com chegada no dia 08/05, veja que pela marcação a pessoa anota primeiro o mês e depois o dia
”

Diz ainda que: “
Em sendo o fundamento da presente demanda dever de indenização como insculpido no artigo 11, § 5º e seguintes, da lei 11.442/07, uma vez que A lei 11.442/07, atribui responsabilidade SOLIDÁRIA EX LEGE. ART. 5º-A, § 2º, LEI Nº 11.442/2007, para todos os envolvidos na logística do transporte rodoviário de cargas
”.

7. Analisando detalhadamente os autos verifico que
a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, vejamos excerto pertinente:
“
Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.

O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual o autor foi contratado para realizar o transporte de soja, através do caminhão de sua propriedade de placa
BWC5B09, com carregamento na empresa VITERRA BRASIL S/A no município de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, e destino à RUMO MALHA NORTE RONDONÓPOLIS.

Alega que chegou à empresa responsável pelo carregamento no dia 08/05/23, todavia, o procedimento somente ocorreu na data de 14/05/23, tendo que permanecer à espera da emissão da DACTE e do efetivo carregamento por 06 dias.

Em razão de tais fatos, entendendo haver ilegalidade e descumprimento da legislação aplicável, pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais que entende devidos.

O ônus da prova se resolverá pelo disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, pela parte autora é o encargo quanto ao fato constitutivo de seu direito, e pela parte reclamada, quanto a impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito daquela.

A reclamada apresentou defesa por meio da qual alegou, em síntese, que o autor não comprovou a data do agendamento para o carregamento, sendo que o dia de liberação da carga foi 14/05. Alegou, por fim, que a culpa para a demora, conforme confessado pelo autor, é da empresa responsável pelo carregamento, e não da defendente, ora reclamada.

Incontroverso nos autos que não houve previsão contratual firmada entre as partes a estabelecer regramento diverso sobre o prazo para descarga da mercadoria transportada, portanto a celeuma se resolve pelo disposto na Lei n. 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, e que, em seu artigo 11, § 5º dispõe:

§ 5
o O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Tenho como incontroversos a data e horários em que se efetivou o carregamento da carga, conforme documentos que instruem as principais peças do processo. Resta celeuma quanto à data do agendamento do carregamento.

Em
analise
ao acervo probatório, em que pese estar parcialmente ilegível, a autorização de carregamento de Id 118622295, demonstra previsão de embarque para o dia 06/05/23, enquanto o controle de entrada e saída de veículos de Id 118628646, registra chegada do caminhão do autor no dia 05/08 – presumindo-se inversão, em que o mês precede o dia, portanto, seria 08/05 a chegada para embarque.

Para demonstrar o seu direito, o autor apresentou as provas de que dispunha. Inobstante a impugnação pela empresa reclamada, não foram apresentadas
contra provas
ou quaisquer elementos a elidir ou infirmar a força probante dos documentos da exordial.

Neste conduto de raciocínio, entendo que a reclamada sucumbiu a seu encargo probatório uma vez que não comprovou outra data para o agendamento do carregamento, inobstante tenha maior aptidão para tanto, e porque o art. 11, parágrafo 9º da lei invocada dispõe ser do embarcador e do destinatário a obrigação de informar ao transportador a data e horário da chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Rejeito a tese de culpa da empresa embarcadora, conforme já fundamentado, de que, à luz do art. 5º-A, parágrafo 2º da Lei número 11.442/2007, a contratante dos serviços responde solidariamente à proprietária da carga, pelos danos decorre
ntes do transporte”

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e
não p
rovido.

10.
Posto isso,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024